Tribunal: TJDFT
Processo: 0710099-87.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO CONTRATUAL. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL INEXISTENTE. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou improcedente pedido de entrega de imóveis e procedente reconvenção para decretar a rescisão de contratos de compra e venda, com retorno ao status quo ante e desocupação de imóvel, condicionada à devolução dos valores pagos. A sentença também condenou os autores ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se houve cerceamento de defesa por ausência de análise de provas; (ii) se é cabível a exclusão de litisconsorte por ilegitimidade ativa; (iii) se os pagamentos realizados e a prestação de serviços caracterizam adimplemento substancial; e (iv) se é devida a devolução de valores pagos em razão da rescisão contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há cerceamento de defesa quando as provas são analisadas pelo juízo, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.
4. A ilegitimidade ativa da litisconsorte não pode ser reconhecida quando a ação foi proposta em conjunto e com pedidos comuns.
5. Os contratos previam pagamento em dinheiro, não sendo possível considerar prestação de serviços como forma de adimplemento, especialmente diante da ausência de comprovação do valor e da vinculação aos contratos.
6. O valor total pago não corresponde a um terço do valor total dos imóveis, não sendo suficiente para caracterizar adimplemento substancial.
7. Reconhece-se o direito à devolução dos valores pagos, com correção monetária e juros, diante da rescisão contratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos e providos em parte.
Tese de julgamento: "1. A prestação de serviços não pode ser considerada forma de adimplemento contratual quando o contrato exige pagamento em dinheiro e não há comprovação do valor e da vinculação aos contratos.
2. O pagamento de menos de um terço do valor total contratado não configura adimplemento substancial.
3. É devida a devolução dos valores pagos em caso de rescisão contratual por inadimplemento do comprador."
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 476; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, e 406, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência expressamente mencionada no voto.